Tribunal: CARF
Processo: 11065.908281/2016-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.908281/2016-88
ACÓRDÃO
3302-014.736 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBC COUROS E ACABAMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários
está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever a contento os fatos ocorridos no decorrer do processo, adoto
como parte do meu relato, o relatório do acórdão n. 106-017.538, da 6a Turma da DRJ06:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.736 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908281/2016-88
2
Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado por meio do PER/Dcomp
no
14104.42286.280416.1.1.19-6026,
relativo
à
Contribuição
para
o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) referente ao 4o trimestre de 2015.
Ciente do Despacho Decisório em 18 de agosto de 2016, a Interessada apresentou
manifestação de inconformidade em 15 de setembro de 2016.
O Despacho Decisório e a manifestação de inconformidade estão sintetizados
abaixo.
1 Relatório de Auditoria
Verificamos que o valor do crédito solicitado no pedido de ressarcimento não está
compatível com o saldo de crédito vinculado a receitas de exportação apurado no
período disponível para ressarcimento.
A maior parte do crédito apurado no trimestre foi utilizada para dedução da
contribuição apurada no próprio mês e em meses seguintes.
Na tabela abaixo (valores em R$), demonstramos a apuração do saldo de crédito
vinculado às receitas de exportação passível de ressarcimento no trimestre de
acordo com os dados da escrituração fiscal do contribuinte (EFD-Contribuições) e
comparamos com o valor solicitado no pedido de ressarcimento.

Ante o exposto, NÃO RECONHEÇO O DIREITO CREDITÓRIO.
2 Manifestação de Inconformidade
A empresa solicitou em 28.04.2016 pedido de ressarcimento (PER) numero
14104.42286.280416.1.1.19-6026 referente a crédito de Cofins não cumulativa
apurado no quarto trimestre de 2015 no valor de R$ 184.869,33.
Após esta analise, porém, não houve aceitação da compensação efetuada pela
empresa por parte da auditora da RFB pela razão alegada de que a empresa
utilizou este saldo de ressarcimento de Cofins para descontar do saldo devedor do
mesmo tributo em períodos seguintes, neste caso em 03.2016 e 04.2016.
Acontece que neste período os números apresentados no parecer da auditoria
não correspondem aos números efetivamente gerados pela atividade industrial
da empresa. Conforme tabela abaixo, demonstramos as bases e os valores de
créditos gerados pelas entradas de mercadorias/insumos e os débitos gerados
pelas saídas das mercadorias da empresa.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.736 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908281/2016-88
3

Analisando o mês de 03.2016, o que pode ter levado a uma análise incorreta por
parte da auditoria é uma informação constante na EFD contribuições no item
"registro M600" onde o campo "Valor Total da Contribuição Não Cumulativa do
Período" está totalizado em R$ 392.770,61 que é necessariamente o somatório do
valor do cofins sobre as saídas (R$ 191.163,58 — conforme tabela acima) e o valor
do pedido de ressarcimento de cofins PER 24478.40535.300316.1.1.19-6390 no
valor de R$ 201.607,08. Com isto, pode ter havido uma interpretação de que o
débito das saídas tributadas pela empresa era muito maior do que de fato é,
ocasionando um aumento indevido da contribuição Cofins no período.
Analisando o mês de 04.2016, temos situação semelhante ao parágrafo anterior,
porém com números diferentes. O "registro M600" onde o campo "Valor Total da
Contribuição Não Cumulativa do Período" está totalizado em R$ 306.753,10 que é
necessariamente o somatório do valor resultante do cofins sobre as saídas (R$
123.446,28 — conforme tabela acima, sendo R$ 121.883,77 das CST 01 e 02 e R$
1.562,57 da CST 49) e o valor do pedido de ressarcimento de cofins PER
14104.42286.280416.1.1.19-6026 no valor de R$ 184.869,33. A mesma
possibilidade de interpretação equivocada do mês anterior se aplica neste
período.
Mediante estes fatos, não houve conforme mencionado no relatório de auditoria
datado de 29.06.2016 utilização para dedução da contribuição apurada no próprio
mês ou em meses seguintes uma vez que no mês de abril, houve acúmulo de
crédito da contribuição e no mês de março apesar do cálculo mensal demonstrar
que o total das saídas tributadas superaram em R$ 21.439,20 as entradas
tributadas, este valor foi suportado pelo acúmulo de créditos que ocorreram nos
meses de janeiro e fevereiro de 2016.
Com isto, resta concluir pela improbidade da decisão proferida pelo relatório de
auditoria que indeferiu o pedido de ressarcimento, requer a reforma da decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal em Novo Hamburgo, sendo deferido
em sua plenitude o pedido de ressarcimento (PER) numero
14104.42286.280416.1.1.19-6026.
O acórdão do qual o relato acima foi retirado, julgou improcedente a impugnação
da contribuinte, recebendo a decisão a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS JÁ DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo os créditos objeto do pedido de ressarcimento sido utilizados em sua
totalidade para desconto das contribuições devidas nos trimestres posteriores,
não há valores a serem ressarcidos. Eventuais saldos de créditos dos trimestres
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.736 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908281/2016-88
4
subsequentes devem ser objeto de pedidos de ressarcimento distintos,
específicos para cada trimestre.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima, a contribuinte interpôs recurso voluntário,
onde reprisa as alegações trazidas em manifestação de inconformidade.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele tomo conhecimento.
Conforme mencionado anteriormente, o cerne da disputa diz respeito à certeza e
liquidez dos créditos apurados pela Recorrente, e indicados pela fiscalização como indevidos.
Conforme a decisão recorrida, o motivo para o indeferimento do crédito apurado
pela Recorrente foi a utilização dos créditos requeridos pela contribuinte em outras
compensações, não havendo por parte da mesma, com a demonstrações por meios documentais
da efetiva existência dos crédito solicitados.
Ressalta-se ainda, que mesmo na interposição de seu recurso voluntário a
recorrente bastou-se a tecer as mesmas alegações das manifestação de inconformidade, não
trazendo aos autos qualquer documento que desqualificasse a decisão recorrida.
A decisão recorrida está correta. Isso se deve ao fato de que, para comprovar a
liquidez e certeza do suposto direito, é fundamental que isso seja demonstrado por meio da
escrituração contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, como o livro diário, razão
e notas fiscais de aquisição de mercadorias.
No caso em questão, a Recorrente não apresentou qualquer documentação
contábil ou fiscal capaz de comprovar a origem do crédito apurado. Todos os documentos
incluídos nos autos, como a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) e o
PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação), não demonstram a origem do crédito pretendido pelo contribuinte. Além disso, no
recurso voluntário, a Recorrente não trouxe documentos que evidenciassem a origem do crédito.
Com relação à prova dos fatos e ao ônus da prova, os artigos 36 da Lei no 9.784/99
e 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelecem que cabe à Recorrente, como autora do
processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito que está pleiteando.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.736 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.908281/2016-88
5
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
É relevante destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado sobre a divisão do
ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato
constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte,
ao impugnar a exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo, alega ser
imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a situação
de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o tributo, é seu
ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção, impedem o nascimento
da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de Processo Civil, fatos
impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial ou total, do fato
gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o pagamento é fato
extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto, pelo contribuinte,
que assume no processo administrativo de determinação e exigência do tributo
posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado)
Pela ausência de apresentação de qualquer elemento que poderia modificar ou
extinguir a decisão de primeira instância, a mesma deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos. Portanto, peço vênia para adotá-la como razão de decidir.
Diante do exposto, meu voto é de negar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 72
DF CARF MF
Original